Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-81.2020.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002785-81.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAMIRES DOS SANTOS - CPF: 051.982.301-03 (APELANTE), MIRIAN CRIS SOUZA SILVA (APELANTE), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN CRIS SOUZA SILVA - CPF: 064.213.601-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA APELANTE MIRIAN CRIS E, NO MÉRITO, POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PREOCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS RÉS. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS. ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. ANACRONISMO DA AVENÇA NESTA ETAPA PROCESSUAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PELO
PARQUET
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelas rés contra sentença que as condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Preliminarmente, suscita-se nulidade por ausência de laudo toxicológico definitivo, bem como a necessidade de intimação do Ministério Público para que este proponha a celebração de acordo de não persecução penal em benefício de uma das acusadas. No mérito, almeja-se a absolvição das apelantes por insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade em razão da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo; (ii) saber se há necessidade de intimação do MP para que este ofereça acordo de não persecução penal, considerando-se o reconhecimento, pelo juízo de origem, da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas em relação a uma das acusadas; e (iii) saber se o acervo probatório respalda a condenação das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva ficou suficientemente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente, elaborado por perita oficial com base nos mesmos métodos idôneos que seriam utilizados no exame definitivo, daí por que não há falar em nulidade decorrente de ausência de juntada do laudo final.

5. Tendo o processo atingido seu termo após regular instrução e prolação de sentença, após exaustivo exame do conjunto probatório, não se apresenta razoável que o
parquet
seja compelido a avaliar a possibilidade de propositura de uma avença voltada, precisamente, a evitar a deflagração do processo, tornando a própria instrução um nada jurídico e de consequência a sentença e o próprio acórdão. Além disso, na espécie, as contrarrazões ministeriais ao apelo, bem como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da tese, demonstram o desinteresse do Ministério Público pela realização do acordo.

6. A prisão em flagrante das acusadas, a quantidade e modo de acondicionamento das drogas apreendidas, os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na diligência e a confissão judicial de uma das rés são elementos que sustentam a sentença condenatória, não havendo margem para acolhimento da pretensão absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de laudo toxicológico definitivo, por si só, não gera nulidade, sobretudo quando a materialidade do crime de tráfico de drogas é atestada por outros elementos probatórios, como o auto de constatação preliminar elaborado por perito oficial. 2. Não há falar em propositura de acordo de não persecução penal após a prolação da sentença condenatória, sobretudo se o Ministério Público já manifestou desinteresse na celebração da avença. 3. Os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que prenderam o acusado em flagrante, em harmonia com os demais elementos de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 810.376/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8/5/2023; TJMT, Apelação n. 0000318-70.2017.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 5/3/2025; STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 233.147/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 7/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tamires dos Santos e Mirian Cris Souza Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n.o 1002785-81.2020.8.11.0050, que o condenou as apelantes pela prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

·

Acusada Tamires dos Santos: a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, em regime aberto;

·

Acusada Mirian Cris Souza Silva: a pena definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, regime aberto.
(Id. 210190858)

Nas razões recursais, requer:

1)

Preliminarmente, a decretação da nulidade por ausência de materialidade delitiva, consequentemente, a absolvição das apelantes, em razão da ausência de laudo definitivo e pela falta de clareza do laudo de constatação preliminar;

2)

Não sendo o caso de pedido de absolvição, que seja intimado o MP para oferecimento de Acordo da Não Persecução Penal para a apelante Mirian Cris Souza Silva;

3)

No mérito: Visa a absolvição das apelantes, nos termos do art. 386, inciso V e VII, do CPP, em razão de ausência de provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. (id. 210190865)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 210190868)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 212840695)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 (APELANTE TAMIRES); TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11343/2006) (APELANTE MIRIAM) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
:
ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL QUE É VÁLIDO PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES STJ E TJMT. –
2. PRELIMINAR:

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE
ANPP
E CONSEQUENTEMENTE DETERMINAÇÃO DO ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DA APELANTE
MIRIAN
EM ACEITAR A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - NÃO ACOLHIMENTO –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA '
CONFISSÃO FORMAL
' - O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO.” (STJ -HC 664.016/SP). – COMO A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É UMA FACULDADE DO TITULAR DA AÇÃO PENAL E NÃO UM DIREITO SUBJETIVO DO RÉU COMO SUSTENTA A DEFESA DA APELANTE, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU PELO NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE ANPP, ANTE A FALTA DE CONFISSÃO DA APELANTE -

3. MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROSBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE DROGAS COM AS APELANTES, JUNGIDA À PALAVRA DOS POLICIAIS.
PARECER PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO AOS APELOS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Tamires dos Santos e Mirian Cris Souza Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n.o 1002785-81.2020.8.11.0050.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]No dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00min, na Rua São João, Bairro Boa Esperança, em Campo Novo do Parecis (MT), TAMIRES DOS SANTOS e MIRIAN CRIS SOUZA SILVA, depois de prévio acordo, guardavam drogas, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na referida data, em via pública, TAMIRES DOS SANTOS trazia consigo 60 (sessenta) trouxinhas de pasta base de cocaína (droga), pesando 8,46g, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi presa pelos policiais militares Rogério da Silva, Thiago Silva Jardim Rodrigues e José da Guia das Neves Conceição.

Ademais, na aludida data, TAMIRES DOS SANTOS e MIRIAN CRIS SOUZA SILVA guardavam no interior de sua residência, situada na Rua São João, nesta urbe, 6 (seis) porções de pasta base de cocaína (droga), pesando 20,95g, e 1 (uma) porção de maconha (droga), pesando 2,72g, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que também foram apreendidas pelos policiais militares, após MIRIAN CRIS SOUZA SILVA indicar o local em que estavam as drogas.

Interrogada pela autoridade policial, MIRIAN CRIS SOUZA SILVA declarou ser proprietária das drogas localizadas no interior da residência.

Cabe registrar que TAMIRES DOS SANTOS é reincidente.”

Assim agindo, TAMIRES DOS SANTOS praticou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 61, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, e MIRIAN CRIS SOUZA SILVA praticou a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 29 ambos da Lei no 11.343/2006, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação das denunciadas para responderem a acusação, notificando-se as testemunhas do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando as ora acusadas.” (Id. 210190242)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando as acusadas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
Fundamento e decido.

As rés Tamires dos Santos e Mirian Cris Souza foram denunciadas pela suposta prática da conduta descrita no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Ao exame dos autos e considerando a inexistência de questões preliminares que já foram enfrentadas durante a instrução processual, verifico que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, de rito especial, deflagrada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006 do artigo 33), cujo tipo penal assim descreve:

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A
materialidade
do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo o qual concluiu que
resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA.

A
autoria
é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

O policial militar
Rogério da Silva
relatou em juízo que tiveram informações de que a ré
Tamires
, vulgo “Mila” estaria comercializando entorpecente e, ao realizar patrulhamento avisaram a acusada e decidiram proceder com a abordagem e localizaram dois frascos com a droga apreendida. Ato contínuo, solicitaram para proceder as buscas na residência, e no local estava a
Mirian
, que seria namorada de Tamires, a qual informou que havia mais entorpecentes no local.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Thiago Silva Jardim Rodrigues
, que mencionou em juízo que havia informações de um possível ponto de tráfico de drogas na Rua São João e quando procediam a patrulha avistaram a denunciada
Tamires
em frente da residência, a qual ao avistar a polícia não conseguiu se desfazer dos entorpecentes que tinha, ocasião que escondeu dentro do shorts e durante a abordagem, solicitaram que ela retirasse e assim ela o fez, sendo localizado os entorpecentes dentro de dois tubinhos.

Contou que após a autorização, procederam com buscas na residência de
Tamires
, sendo que
Mirian
estava no local, onde foram encontrados mais entorpecentes.

Por sua vez, quando interrogada em juízo, a acusada
Tamires dos Santos
negou a prática delitiva, se limitando em dizer que não tinha conhecimento do entorpecente localizado no interior da residência, bem como afirmou que não tinha nenhuma droga consigo.

Já a acusada
Mirian Cris Souza Silva
confessou a prática descrita na denuncia, afirmando ser dona dos entorpecentes encontrados dentro da residência, mas que
Tamires
não tinha conhecimento da referida droga.

Com efeito, a versão apresentada pela ré
Tamires
em juízo não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, aparentando uma total discrepância com a realidade, razão pela qual não merece ser acolhida.

Inobstante a negativa de autoria delitiva de
Tamires
, os policiais militares aduziram que encontraram os entorpecentes com a acusada, a qual tentou esconde-los dentro de suas vestes.

Ainda, o depoimento dos policiais carreado serve de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona como meio probatório válido para, uma vez que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Desse modo, deve ser dado crédito especial aos depoimentos dos policiais, conforme entendimento patenteado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado Orientativo n. 08:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, é de se ressaltar a forma em que as drogas foram encontradas, ou seja, 01 pasta base – pedra grande, 60 unidades de pasta base acondicionadas em trouxinhas, 05 unidades de maconha, além de R$ 12,00 e celulares, que demonstram que seriam destinadas ao comércio.

[...]

A forma como encontradas, devidamente acondicionadas as drogas, são elementos suficientes para demonstrar que eram destinadas ao tráfico.

Oportuno se faz mencionar que para configurar tal crime não basta somente a quantidade da droga encontrada, mas também as circunstâncias envolvidas no ato ilícito.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

A prova da mercancia no presente feito, não se faz apenas de maneira direta, mas também pelos indícios e presunções que foram devidamente analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

[...]

Assim, não há que se falar em absolvição do delito em comento, haja vista o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que as acusadas
Tamires dos Santos e Mirian Cris Souza Silva
praticaram a conduta descrita na denúncia, subsumida no do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Da aplicabilidade do art. 33, §4o, da Lei de Drogas quanto a acusada
Mirian Cris Souza Silva

Ressalto que após detida análise dos autos, entendo que a acusada
Mirian
faz
jus
à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei no 11.343/06.

Vejamos a redação do dispositivo legal:

“§4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, a ré é primária, de forma que não há óbice a aplicação do benefício em análise.

Assim, imperiosa a diminuição da pena em um sexto.

Da inaplicabilidade do art. 33, §4o, da Lei de Drogas quanto a ré Tamires dos Santos

Ressalto que após detida análise dos autos, entendo que a acusada Tamires não faz
jus
à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei no 11.343/06.

Vejamos a redação do dispositivo legal:

“§4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, verifico que a réu é reincidente, pois já possui sentença condenatória com executivo de pena em tramite nesta comarca sob o no 0002362-80.2016.8.11.0050.

Por derradeiro, consigno que a ré, jovem, aparentemente saudável, com grau de instrução dentro do razoável, bem articulada, poderia ter procurado outros meios para auferirem renda, sendo, em meu sentir, o crime de tráfico, a maneira mais fácil para tanto, revelando, portanto, a repugnância de sua conduta.

[...]

Nesse quadro, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável para a ré
Tamires dos Santos
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
as rés

TAMIRES DOS SANTOS
e
MIRIAN CRIS SOUZA SILVA
como incursas nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Passo
à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, artigo 5o, XLVI, da CR/88, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 11.343/2006.

DA ACUSADA TAMIRES DOS SANTOS

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b
) Antecedentes
– a certidão de f. 116 demonstra que a ré é reincidente, já que possui condenação com executivo de pena em tramite nesta comarca. No entanto, tratando-se de agravante descrita no inciso I do art. 61 do CP, será valorada por ocasião da segunda fase;
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
– resta prejudicado, por ser a sociedade.

Outrossim, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita,
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33
caput
da Lei no 11.343/2006 em
cinco (05) anos de reclusão
,

por entender ser este
quantum
o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes

Dos autos, observa-se presença da agravante da reincidência (art. 63, do CP), haja vista que a acusada já foi condenada em processo criminal nesta comarca, tramitando, inclusive, executivo de pena em seu desfavor, constante da certidão de antecedentes criminais aportada aos autos.

Com efeito, agravo a pena em 10 (dez) meses, tornando-a, na fase intermediária, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim,
fixo
a pena
definitiva
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 300 (terzentos) dias-multa.
Atendendo à situação econômica da acusada, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2o, alínea “c” do Código Penal,
fixo
como
regime inicial

de cumprimento da pena

o
regime aberto
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Deixo
de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que a acusada não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, notadamente por ser reincidente.

DO NÃO CABIMENTO DO
SURSIS

Quanto ao
sursis
(CP, art. 77), não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP, o qual prevê a suspensão da execução da pena privativa de liberdade quando a sanção aplicada não for superior a 02 (dois) anos.

DA ACUSADA MIRIAN CRIS SOUZA SILVA

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes
– não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes da ré;
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
- resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita,
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33
caput
da Lei no 11.343/2006 em
05 (cinco) anos de reclusão
,

por entender ser este
quantum
o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento no caso em tela.

Todavia, conforme fundamentado alhures, o acusado faz
jus
ao benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas.

Assim, a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade da acusada, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3, de modo que,
fixo
a pena
definitiva

em
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Destarte,
fixo
a
pena definitiva
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2o, alínea “
c
”,
fixo
como regime inicial de cumprimento da pena o
regime aberto
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Tendo em vista que a ré preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal,
aplico
a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o, 2a parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.

A pena consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser designada para tal finalidade.

DO NÃO CABIMENTO DO
SURSIS

Como foi aplicada a acusada a substituição da pena privativa de liberdade, medida que lhe é penalmente mais favorável, como reconhecido no item 65 da Exposição de Motivos do Código Penal, não há que se falar em aplicação do
sursis,
na esteira do disposto no artigo 77, III, do Código Penal.

DAS CUSTAS

Isento
as rés do pagamento das despesas processuais.

DA DESTINAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

Determino
a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com as cautelas legais, devendo ser expedido ofício à autoridade policial para cumprimento nos termos da legislação de regência, inclusive da CNGC-TJMT.

Em razão do valor e dos celulares apreendidos serem fruto da prática delitiva imputada às acusadas,
decreto
o perdimento dos bens dos itens 6, 8, 9 e 10do termo de exibição e apreensão em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/06, vez que restou comprovado seu uso no comércio de drogas. [...]” (Id. 210190858)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

Em relação à preliminar de nulidade por ausência de materialidade em razão da não juntada de laudo toxicológico definitivo, esta não merece prosperar.

Isto porque, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por meio de laudo de constatação provisório quando elaborado por perito oficial da POLITEC/MT, com resultado positivo para a presença de substância entorpecente, como ocorreu no caso em tela.

Com efeito, os autos contam com o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, juntamente com o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id. 104807228) e o Laudo Pericial no 600.2.04.2020.004772-01 (Id. 104807236), subscrito por perito oficial, que atestou a natureza entorpecente como cocaína e maconha, sendo tais elementos suficientes para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, publicado no DJe de 29/8/2016. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Na hipótese, o laudo elaborado por perito oficial e conforme as normas legais, cujo resultado foi positivo para a substância de cocaína e maconha, configura situação excepcional referida no julgado, sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, dado o grau de certeza da perícia. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 810.376/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Nesse mesmo sentido:

A Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057 - DJe 2/12/2016, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida. 2. In casu, foi juntado laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, o que enquadra o caso em questão em uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser comprovada apenas com base no laudo preliminar de constatação. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1653979 / MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ . 30/05/2017). [...](N.U 0000318-70.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de materialidade delitiva, devendo ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa.

DO ALEGADO DIREITO DA APELANTE MIRIAN AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Relativamente à preliminar de reconhecimento do direito da apelante MIRIAN CRIS SOUZA SILVA ao acordo de não persecução penal, merece prosperar.

Conforme bem consignado na r. sentença guerreada, a própria apelante MIRIAN, quando interrogada em juízo, não admitiu a prática delitiva, negando os fatos narrados na denúncia.

Sabe-se que o acordo de não persecução penal - ANPP é um instituto da justiça consensuada que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.

Para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no artigo 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento
e tendo o investigado confessado formal e

circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

A desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o tráfico privilegiado não retira a possibilidade de aplicação do ANPP, pois o traficante privilegiado, em determinadas situações, pode se enquadrar nas condições previstas para a celebração do acordo. A ausência dessa análise prévia, antes da sentença, configura uma violação ao direito do réu de ter acesso a uma forma de resolução alternativa do conflito, de acordo com a nova legislação processual.

As Cortes Superiores
(HC n. 251.951/SC, relator Ministro Edson Fachin)
, tem entendido que, embora a decisão sobre o oferecimento do ANPP seja discricionária, o Ministério Público deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em situações que envolvam réus primários, sem antecedentes criminais graves e que não sejam vinculados a organizações criminosas.

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7o, 8o e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2o, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1o a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta que, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, deveria ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do excesso de acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência das Turmas do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem, para oportunizar a proposta de ANPP, quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado. 4. No caso, a paciente foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33, caput), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP. 5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”

Assim, em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) antes da sentença, entendo que deve ser reconhecida a nulidade da sentença com relação a apelante Mirian, com a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a proposta de ANPP, conforme a nova previsão legal. Ressalta-se que o referido acordo constitui uma das formas de pacificação do conflito penal e deve ser oferecido quando as condições legais forem atendidas, o que, no caso da apelante, não foi analisado.

Portanto, considerando que a apelante preenchem os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e que a não oferta do ANPP pode gerar prejuízo a recorrente, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

DO MÉRITO - DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No mérito, pugna a Defesa a absolvição das apelantes com fulcro no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, por falta de provas suficientes para a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, as provas contidas nos autos transmitem a certeza necessária de que as apelantes MIRIAN e TAMIRES praticaram o mencionado crime de tráfico de drogas.

A
materialidade do delito
ficou suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 104807226), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 104807227), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 104807226), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id. 104807228), e pelo Laudo Pericial no 600.2.04.2020.004772-01 (Id. 104807236), elaborado por perito oficial da POLITEC/MT, que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha no material apreendido.

No que tange à
autoria delitiva,
os depoimentos prestados pelos policiais militares Rogério da Silva e Thiago Silva Jardim Rodrigues, que efetuaram a prisão em flagrante, são idôneos para fundamentar a condenação, sendo harmônicos com os demais elementos probatórios juntados aos autos.

Conforme relatado na r. sentença condenatória, os referidos Policiais Militares declararam em juízo que receberam informações de que a apelante TAMIRES estaria comercializando entorpecentes.

Ao realizar patrulhamento, avistaram TAMIRES e decidiram realizar a abordagem, ocasião em que localizaram com ela dois frascos com a droga apreendida. Em seguida, adentraram na residência onde estavam TAMIRES e MIRIAN, sendo que esta última informou haver mais drogas no local, que foram devidamente apreendidas.

Tais depoimentos, em harmonia com os demais elementos de prova, foram considerados suficientes para embasar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição das rés por insuficiência probatória.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é uníssono em considerar que os depoimentos dos policiais que participaram diretamente das diligências, quando harmônicos com as demais provas, têm força para sustentar eventual condenação:

“[...] O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. (N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Cumpre ressaltar, ainda, que a forma como encontradas as drogas, devidamente acondicionadas para o tráfico, constitui elemento probatório suficiente a demonstrar a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Por fim, quanto ao pleito da apelante MIRIAN CRIS SOUZA SILVA de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei 11.343/2006), este foi devidamente apreciado e acolhido pelo Juízo
a quo
na dosimetria da pena, não havendo motivos para reforma neste ponto.

De outro lado, correta a sentença ao afastar o reconhecimento da mencionada causa de diminuição em relação à apelante TAMIRES DOS SANTOS, uma vez que esta possui reincidência criminal, não preenchendo todos os requisitos do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, que exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Ante o exposto, em dissonância parcial com parecer ministerial,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tamires dos Santos e Mirian Cris Souza Santos,
tão somente para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise da possibilidade de oferecimento (ou não) da proposto de Acordo de Não Persecução Penal à ré (Mirian Cris Souza Santos), nos termos do art. 28-A do CPP, mantendo no mais a r. sentença condenatória inalterada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Revisei estes autos e estou parcialmente de acordo com o eminente relator, apenas divergindo de Sua Excelência no que diz respeito ao franqueamento ao Ministério Público à propositura de celebração de acordo de não persecução penal em relação à acusada Mirian Cris.

Com a devida vênia, esse instituto visa evitar a deflagração de um custoso e moroso processo, ao passo que, aqui, já estamos em grau recursal, inclusive com pena fixada.

Outrossim, não me parece razoável presumir que o representante ministerial que atua em primeiro grau possa ter interesse em celebrar o acordo, pois, se assim fosse, o
parquet
não teria imputado à ré um crime que inviabiliza a avença, tampouco teria insistido nessa imputação nas alegações finais.

Essa circunstância demonstra que o
dominus litis
, dentro de sua liberdade de convicção acerca da imputação, não tinha e não terá interesse na celebração do acordo, a despeito do reconhecimento da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pelo juízo de origem.

Tendo o processo atingido seu termo após regular instrução e prolação de sentença, após exaustivo exame do conjunto probatório, não se apresenta com a devida vênia, razoável que o
parquet
seja compelido a avaliar a possibilidade de propositura de uma avença voltada, precisamente, a evitar a deflagração do processo, tornando a própria instrução um nada jurídico e de consequência a sentença e o próprio Acórdão.

Ademais, as manifestações do representante ministerial que oficia perante o juízo de primeiro grau, em suas contrarrazões recursais (Id. n. 210190868) e da Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, pela rejeição dessa preliminar (Id. n. 212840695) reforçam a conclusão de que o Ministério Público não tem interesse no acordo, o que torna inócua a providência almejada pela apelante.

Além disso, entendo que a confissão prévia – que não houve no caso - é requisito legal de preenchimento imprescindível (art. 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal), pois, do contrário, é muito conveniente ao réu permitir que o processo chegue à etapa terminativa, com a aplicação de pena, para que, somente então, ele possa decidir confessar, se concluir que a reprimenda imposta não é de seu agrado.

Compreendo que há julgados peculiares do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso, mas, por enquanto não me convenço do contrário.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes nos quais, apesar de se discutir precipuamente a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 para afetar processos que se encontravam em curso quando de sua entrada em vigor – situação distinta da aqui verificada –, pontuou-se a inadequação da celebração do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia. Apenas a título exemplificativo, cito o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.

1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao
Parquet
a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.

2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.

3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação
, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021).

4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 233.147/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; data do julgamento: 7 de novembro de 2023; data da publicação: 22 de fevereiro de 2024; destaquei).

Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela apelante Mirian Cris.

No mérito, mantenho as condenações das recorrentes, pelos fundamentos expostos pelo douto relator.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo conjunto das rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025